Tribunal: TJPA
Processo: 0002318-15.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002318-15.2013.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE CARLOS ALVES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONSIDERADO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROTOCOLO VIA CORREIOS. DATA DO PROTOCOLO NESTE TRIBUNAL. VALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ARTIGO 6º, INCISO II, E SEU § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias na forma estabelecida pelo Art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

2.
In casu
, o recurso de apelação considerado intempestivo não atende ao regulamentado da Resolução n.º 12/2015, de 26.08.2015 que trata sobre o protocolo integrado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, por meio dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. EBCT.

4. Apenas o carimbo aposto supostamente pelos Correios não é suficiente para conferir a tempestividade recursal, restando evidente o descumprimento pelo recorrente quanto a observância dos requisitos para utilização do protocolo postal integrado, no sentido de juntar à peça recursal o recibo eletrônico de postagem.

5. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0002318-15.2013.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
(
Advogado: Nelson Wilians Fratoni OAB/PA 15.201-A)

AGRAVADO:
JOSE CARLOS ALVES DA COSTA (Advogado: não constituído)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
em
Recurso de Apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
em face da decisão monocrática de relatoria do Desembargador
José Roberto

Pinheiro Maia Bezerra Junior

(PJe
ID nº
4622569 - Pág. 1
),
que não conheceu do Apelo sobre o fundamento de ser interposto de forma intempestiva.

Em suas razões, o Agravante alegou (PJe ID nº
4622570 - Pág. 1-12
) que a Sentença recorrida foi publicada dia 09.05.2018 e que a Apelação foi protocolada via correio no último dia do prazo que, segundo o autor, seria 05.06.2018.

Sem contrarrazões (sem formação da tríade processual).

Feito recebido por redistribuição.

É o relatório
.

Belém (PA), 06 de novembro de 2023

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

O presente Recurso de Agravo Interno pretende a reforma da Decisão monocrática, ora recorrida, que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de que a interposição se deu de forma intempestiva, conforme transcrição a seguir.

Compulsando os autos, verifiquei que a Sentença foi publicada no DJE 6420/2018, que circulou no dia 09.05.2018. Não obstante, o presente recurso foi protocolado somente no dia 12.06.2018, ou seja, 07 (sete) dias após o prazo legal de 15 (quinze) dias dispostos no Art. 1.003, §5º do CPC.

Da leitura da Decisão monocrática agravada, verifica-se que o Julgador considerou a data em que o recurso foi protocolado neste Tribunal como sendo a data válida para interposição do recurso e, assim, entendeu ter ultrapassado o lapso temporal de 15 (quinze) dias úteis para apresentação do Recurso de Apelação, com fulcro no art. 1.003, § 5° c/c art. 219 do CPC/2015.

Em sentido contrário, o Agravante alega ter protocolado o recurso via correio no último dia do prazo, em 05.06.2018 e, nesse sentido, afirma ter juntado comprovação da postagem juntamente com o Recurso de Apelação.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recurso de Apelação, que ora se questiona a tempestividade, foi recebido no protocolo da Secretaria deste Tribunal, dia 12.06.2018 e ao lado do protocolo consta apenas carimbo, supostamente de agência de correio, datado de 05.06.2018.

In casu
, constato que o carimbo aposto na apelação com data de 05.06.2018 (
PJe ID nº
4622566 - Pág. 2), supostamente por funcionário da agência dos correios, o que em tese tornaria tempestivo o recurso, desatende ao regulamentado da Resolução n.º 12/2015, de 26.08.2015 - que trata sobre o protocolo integrado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, possibilitando a interposição de recursos por meio dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT.

Nesse sentido, o inciso II, do art. 6º, da citada Resolução, estabelece que o protocolo via correios deve vir acompanhado do
recibo eletrônico de postagem,
que não se confunde com uma simples impressão de carimbo, como consta nos autos.

RESOLUÇÃO N.º 12/2015, DE 26.08.2015

Art. 6º. As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas ou ao Tribunal de Justiça deverão, obrigatoriamente:

(...)

II -
Conter recibo eletrônico de postagem de correspondência na modalidade SEDEX, com data e horário de recebimento e identificação da agência recebedora, anexado à primeira lauda da petição
ou documento judicial apresentado, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as suas Comarcas, a mesma validade que o protocolo oficial do TJPA possui, para fins de contagem de prazo judicial.

§ 1º. A inobservância de tais requisitos implicará o não recebimento das petições e recursos.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Sodalício é firme:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 6º, INCISO II, E SEU § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015 DO TJPA. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Resolução 12/2015 desta Egrégia Corte, tratou sobre o protocolo integral no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e, regulamentou o protocolo postal integrado, possibilitando, a interposição de recursos via Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. Contudo, o artigo 6º da resolução supracitada elenca alguns requisitos de observância obrigatória na utilização do protocolo integral, dentre os quais, conter recibo eletrônico de postagem de correspondência na modalidade SEDEX. 2.
Compulsando os autos, verifico a inexistência de qualquer recibo eletrônico de postagem anexo junto a petição inicial do recurso
, restando clara a inobservância de requisito essencial do protocolo postal integrado, sendo impossível a utilização da data da postagem nos Correios com a mesma validade jurídica da data do protocolo oficial do Tribunal. 3. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento. Estando evidenciado que o agravo foi interposto depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência da preclusão temporal. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (2018.02907515-45, 193.604, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-19. Publicado em 2018-07-20).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE POSTAGEM PELOS CORREIOS. ART. 6º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015 TJ/PA.
EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE POSTAGEM NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
. NÃO CUMPRIDA. VÁLIDO O PROTOCOLO OFICIAL NESTE TRIBUNAL PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO VERIFICADA. DECISAO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (2017.04433533-52, 181.798, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-16. Publicado em 2017-10-18).

Assim, considerando a inexistência de qualquer recibo eletrônico de postagem anexo ao presente recurso de apelação, e tendo em vista que apenas o carimbo aposto supostamente pelos Correios não é suficiente para conferir a tempestividade recursal, resta evidente o descumprimento pelo recorrente quanto a observância dos requisitos para utilização do protocolo postal integrado.

Assim, tenho que a data do protocolo oficial etiquetado (
PJe ID nº
4622566 - Pág. 2) pela Secretaria do Juízo de Origem da Comarca de Parauapebas é aquela considerada como válida para todos os efeitos, razão pela qual mantenho incólume a Decisão agravada.

Ante todas as considerações,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023